Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001116-33.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES - CPF: 001.052.231-07 (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), GRAZIELE MARQUES LIBONATTI - CPF: 073.240.077-59 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO HOSPITAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.
Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move
Ana Cláudia Quintino Alves, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral, além de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz

recorre suscitanto preliminarmente sua ilegitimidade passiva.
No mérito, defende, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 93009128), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Cláudia Quintino Alves
ajuizou ação de indenização por dano moral contra
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz e Mario Massao Tanaka
, aduzindo que, em 09.04.2012, contratou serviços médico-hospitalares, para a realização de parto com procedimento de laqueadura de trompas, que foi pago diretamente ao hospital, de maneira parcelada.

Aduziu que trabalha como empregada doméstica e iria dar à luz ao terceiro filho, sendo que diante das condições precárias da família, cuja renda não ultrapassa dois salários mínimos, optou pelo procedimento de laqueadura de trompas. Contudo, para sua surpresa e de seu esposo, em 20.06.2014, receberam a notícia da quarta gestação, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral, além de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que se a parte contratou a cirurgia de laqueadura, tal relação foi estabelecida com o médico. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, ante a ausência de erro ou equívoco durante o procedimento cirúrgico. Defende que a omissão na realização da laqueadura envolve relação jurídica prévia entre médico e paciente, não podendo ser atribuída qualquer falha na prestação do serviço hospitalar.

Segue sustentando que a laqueadura não garante que a paciente esteja impossibilitada de engravidar, ante a inexistência de método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, bem como, nas matérias de mérito, referentes à ausência de responsabilidade pelo dano causado, verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado reconheceu o dever de indenizar ante a falha na prestação de serviços por parte do hospital, considerando que a autora contratou a realização da cirurgia, contudo, no decorrer da instrução processual, restou comprovado que o procedimento não foi realizado, confira:

“Isso porque, conforme apontado anteriormente,
a parte autora trouxe aos autos recibo de pagamento emitido pela instituição hospitalar em que é apontado o pagamento de valores para realização dos procedimentos de parto cesárea e laqueadura, conforme indicado pelo próprio documento
– id. Num. 4845564 - Pág. 1.

Assim sendo,
em que pese não exista prova a respeito da contratação do procedimento de laqueadura junto ao médico, o mesmo não se pode afirmar quanto ao hospital, eis que
há prova da contratação do serviço perante o hospital frente ao documento acima indicado, sendo que competia ao hospital requerido demonstrar que não recebeu pelo procedimento e/ou que não houve contratação do serviço pela autora
(art. Art. 6º, VIII, CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

Evidencia-se assim diversas falhas na prestação dos serviços do hospital réu, seja pela ausência de prestação do serviço contratado que gerou consequência, seja por eventual falta de clareza das informações prestadas à consumidora no momento da contratação do serviço (art. 6º, inciso III, e 54, § 4°, do CDC).

Absolutamente evidente, portanto, a ocorrência de ato ilícito/falha na prestação de serviços da ré, por meio de seus prepostos, que contratou com a autora a realização de cirurgia de laqueadura, que por sua vez efetuou o pagamento do procedimento (id. id. Num. 4845564 - Pág. 1), no entanto, não recebeu a prestação do serviço, resultando na gravidez ocasional da autora
.

Insta salientar que, frente aos argumentos apresentados pela casa hospitalar em defesa,
a sua responsabilidade pelos danos causados não decorre de conduta médica, porquanto restou demonstrado que o profissional demandado não praticou qualquer conduta ilícita, uma vez que não foi contratado pela autora
.
O dever de indenizar da requerida advém da falha na prestação do atendimento hospitalar, notadamente no momento da contratação do serviço e na falha em não prestar o serviço contratado, mediante contraprestação. Faltou organização e responsabilidade
.”
(id. 93009118 - grifei e negritei)

Assim, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante alega a ausência de responsabilidade pela contratação que, se realizada, foi estabelecida diretamente com o médico, contudo, conforme fundamentado pelo douto magistrado
a quo
, os serviços não foram contratados junto ao profissional da saúde, mas sim, diretamente com o hospital e, em relação a esse ponto, a apelante não apresenta qualquer insurgência, sendo fato incontroverso que a apelada pagou pela realização da cirurgia.

Ademais, não cabe discussão acerca da
ausência de erro ou equívoco durante o procedimento cirúrgico e inexistência de método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz, diante do reconhecimento, no ato sentencial, de que a cirurgia não foi realizada.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022